Tribunal: TJMT
Processo: 1001629-04.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001629-04.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO TUSSI - CPF: 994.244.440-87 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR MENUZZO - CPF: 167.966.898-60 (EMBARGADO), RODRIGO CESAR MENUZZO - CPF: 825.095.811-04 (EMBARGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (EMBARGANTE), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), RIOBRAVO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - CNPJ: 11.380.141/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REJEIÇÃO DO INCIDENTE. ATUAÇÃO EFETIVA DE ADVOGADO. INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO DE PREMISSA FÁTICA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento para fixar honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa, em razão da rejeição de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, no qual se pretendia a inclusão de sócios no polo passivo da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há omissão, contradição ou erro de premissa fática no acórdão quanto à fixação de honorários; (ii) estabelecer se a intempestividade da contestação afasta a condenação em honorários por ausência de atuação efetiva do advogado; (iii) determinar se é cabível a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração com efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão enfrenta expressamente todas as teses relevantes, incluindo legitimidade ativa, cabimento de honorários no incidente, impacto da intempestividade da contestação e critérios de fixação, inexistindo omissão.

4.

A intempestividade da contestação não equivale à falta de atuação processual, pois a parte constitui advogado e apresenta defesa com teses apreciadas judicialmente.

5.

A atuação efetiva do patrono no incidente, inclusive com apresentação de peças processuais, justifica a fixação de honorários sucumbenciais.

6.

A rejeição do incidente de desconsideração da personalidade jurídica autoriza a condenação em honorários em favor da parte indevidamente chamada a integrar a lide, conforme orientação do STJ.

7.

A revelia não se confunde com inexistência de resistência ao direito material, sendo aplicável o princípio da causalidade para fundamentar a condenação em honorários.

8.

Não há contradição interna no acórdão, pois a conclusão decorre logicamente da sucumbência e do trabalho profissional desenvolvido.

9.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis efeitos infringentes na ausência de vícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A rejeição do incidente de desconsideração da personalidade jurídica autoriza a fixação de honorários advocatícios em favor da parte indevidamente demandada. 2. A intempestividade da contestação não afasta a condenação em honorários quando demonstrada a atuação efetiva do advogado. 3. Os embargos de declaração não admitem rediscussão do mérito na ausência de omissão, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 3.032.600/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 16.03.2026; STJ, REsp n. 2.155.626/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 30.03.2026; STJ, REsp n. 2.080.912/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 27.10.2025.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Julierme Romero
em virtude do acórdão, que deu provimento ao recurso interposto por
Fernando Cesar Menuzzo e Rodrigo Cesar Menuzzo
para condenar o embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

O Agravo de Instrumento originário foi interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica no 0015814-53.2017.8.11.0041, em trâmite na 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, na qual o Juiz singular rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Rio Bravo Importadora, Exportadora e Comércio de Vestuário Ltda. para inclusão dos sócios no polo passivo da Execução, sem fixação de verba honorária ante a natureza do incidente.

Nas razões recursais, os agravantes defenderam que o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica enseja a fixação de honorários advocatícios em favor do patrono daquele que foi indevidamente chamado a litigar em juízo. Em contrarrazões, o agravado arguiu a ilegitimidade ativa dos agravantes, a impossibilidade de condenação em honorários ao réu revel e, subsidiariamente, a fixação pelo critério equitativo.

O acórdão embargado acolheu a tese recursal e, ao reconhecer que os agravantes constituíram patrono com atuação efetiva no incidente, deu provimento ao recurso para fixar honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Nestes Embargos de Declaração, o embargante aponta erro de premissa fática, omissão e contradição no acórdão, sob os seguintes argumentos: a decisão de primeiro grau reconheceu expressamente a validade das citações e a intempestividade da contestação apresentada pelos requeridos; os Embargos de Declaração opostos pelos agravantes na ação principal não veicularam defesa de mérito, com limitação à pretensão de obtenção de honorários; e a jurisprudência do STJ veda a fixação de verba honorária em favor da parte que não apresentou contestação no prazo legal, por inexistência de efetiva atuação de advogado.

O embargante requer a atribuição de efeitos modificativos para o afastamento integral da condenação.

Contrarrazões aos embargos no ID. 359169856.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Os embargos de declaração não merecem acolhimento.

O embargante sustenta a existência de erro de premissa fática, omissão e contradição no acórdão, ao argumento de que os agravantes teriam sido regularmente citados e apresentado contestação intempestiva, circunstância que, segundo alega, afastaria a fixação de honorários sucumbenciais por ausência de efetiva atuação processual. Requer a atribuição de efeitos infringentes para exclusão da condenação honorária.

Os embargos não merecem provimento.

Não há omissão a suprir. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e analítica todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia: a legitimidade ativa dos agravantes para postular a fixação da verba; o cabimento de honorários sucumbenciais quando rejeitado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica; a alegação específica de que a intempestividade da contestação impediria a condenação honorária; e os critérios de fixação da verba honorária.

A cada um desses pontos o acórdão respondeu com fundamentação clara e articulada, apoiada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e nesta Corte. O inconformismo com as conclusões adotadas não se confunde com lacuna decisória.

O entendimento aplicado pelo acórdão de que o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, com a consequente não inclusão do sócio ou da empresa no polo passivo da lide, autoriza a fixação de honorários advocatícios em favor do advogado da parte que foi indevidamente demandada é orientação reiterada pela Terceira e Quarta Turma do Superior Tribunal e Justiça. (AREsp n. 3.032.600/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 19/3/2026.) (REsp n. 2.155.626/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/3/2026, DJEN de 7/4/2026.) A omissão alegada, portanto, não existe.

Não há erro de premissa fática. O acórdão embargado tinha pleno conhecimento da circunstância invocada pelo embargante, a declaração de intempestividade da contestação pelo juízo singular, e a enfrentou diretamente, consignando que a intempestividade da contestação não equivale à inexistência de advogado nos autos, vide:

“O agravado sustenta que a contestação dos agravantes foi reconhecida como intempestiva, o que configuraria revelia e impediria a fixação dos honorários por inexistência de atuação processual válida e eficaz do patrono. O argumento não prospera, pois a intempestividade da contestação não equivale à inexistência de advogado nos autos.
Os agravantes constituíram patrono, que atuou efetivamente no incidente
, inclusive com a oposição de embargos de declaração em face da decisão de origem.”

A moldura fática dos autos, ademais, não autoriza a equiparação proposta pelo embargante entre a situação dos agravantes e a do réu absolutamente inerte. Os requeridos constituíram advogado, ingressaram nos autos e deduziram contestação com teses juridicamente articuladas e plausíveis, nulidade da citação, tempestividade da defesa e prescrição da pretensão executiva , e cada uma dessas teses foi objeto de cognição judicial expressa, analítica e fundamentada pelo juízo singular, que as rejeitou uma a uma após exame de mérito. O não acolhimento das teses defensivas não equivale à ausência de atuação, e a declaração formal de intempestividade não apaga a resistência substancial efetivamente exercida no curso do incidente.

Tampouco há contradição interna no acórdão. A condenação em honorários foi fixada em razão da sucumbência configurada no incidente, da resistência substancial à pretensão e do trabalho profissional desenvolvido pelos patronos dos agravantes. Essas premissas conduzem logicamente à conclusão adotada, sem qualquer proposição inconciliável.

Acrescente-se que os precedentes invocados pelo embargante, relativos à impossibilidade de fixação de honorários em favor de réu absolutamente revel em ação de conhecimento, não se aplicam à situação concreta, por dupla razão.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece que a revelia não se confunde com a inexistência de resistência ao direito material pleiteado, e que o princípio da causalidade impõe a condenação em honorários àquele que deu causa à instauração do processo, independentemente de sua manifestação formal nos autos.

(REsp n. 2.080.912/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.)

Se o Superior Tribunal de Justiça admite a condenação honorária na hipótese em que sequer houve manifestação formal do réu, com maior razão impõe-se essa condenação quando, como na situação concreta, os réus atuaram nos autos, deduziram teses defensivas plausíveis e tiveram cada uma delas expressamente apreciada e rejeitada pelo julgador.

O que se verifica, em suma, é que os presentes embargos de declaração veiculam inconformismo com o resultado do julgamento e buscam, por via inadequada, a rediscussão de matéria já decidida. Não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a sanar, não há espaço para os efeitos infringentes pretendidos.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026